Tribunal: TJMT
Processo: 1016990-32.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016990-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), VANDIR BATISTA PINHEIRO - CPF: 031.634.508-30 (AGRAVANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), ADYR MARQUES - CPF: 121.014.869-20 (AGRAVADO), MARIA ESPIRITO SANTO MARQUES - CPF: 171.751.431-68 (AGRAVADO), ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 735.444.691-20 (ADVOGADO), BRAGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.302.764/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DIAS DA SILVA JUNIOR - CPF: 812.087.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADYR MARQUES (AGRAVADO), ADYR MARQUES - CPF: 121.014.869-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

Conhecimento do Agravo
: O agravo foi corretamente conhecido com base no art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, afastando-se a prejudicial alegada em contrarrazões.

Revogação da Justiça Gratuita
: Em análise dos autos, restou demonstrado que o Espólio de Adyr Marques, representado pela inventariante Maria Espírito Santo Marques, possui considerável patrimônio, incluindo bens imóveis e valores substanciais em contas bancárias. Tal circunstância descaracteriza a situação de insuficiência de recursos exigida pelo art. 98, § 3º, do CPC.

Capacidade de Arcar com Honorários Sucumbenciais
: Comprovada a modificação da situação financeira, a cobrança dos honorários sucumbenciais é possível, conforme prevê o art. 98, § 3º, do CPC, permitindo que o credor execute a verba sucumbencial uma vez demonstrada a ausência do estado de hipossuficiência.

Precedentes do STJ
: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma a possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita quando se evidencia que o beneficiário dispõe de recursos para arcar com as despesas processuais, não sendo o benefício um direito absoluto e imutável.

Decisão
: Diante das provas apresentadas, foi dado provimento ao agravo para revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao Espólio agravado, autorizando, assim, a execução dos honorários sucumbenciais devidos ao agravante.

Conclusão
: Agravo provido. Justiça gratuita revogada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Vandir Batista Pinheiro
em face da decisão de ID 155848337 do Cumprimento de Sentença nº 1025327-52.2022.8.11.0041, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, promovido em desfavor do
Espólio de Adyr Marques
, representado pela inventariante Maria Espírito Santo Marques.

O Agravante relata que na origem o ora Agravado ajuizou ação de reintegração de posse, a qual foi julgada improcedente, condenando o Espólio ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa diante da justiça gratuita concedida anteriormente.

Sustenta que o Espólio agravado possui diversos imóveis, veículos e quantia em dinheiro, demonstrando que não faz jus à justiça gratuita, motivo pelo qual requereu a execução da verba honorária.

Afirma que a decisão agravada indeferiu o pedido de revogação da gratuidade judiciária, desconsiderando o patrimônio do Agravado.

Argumenta que o Agravado possui condições econômicas suficientes para suportar o pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais são considerados verbas alimentícias.

Assim, requer o provimento do recurso para reconhecer a capacidade financeira do Agravado, revogando a assistência judiciária gratuita e determinando a imediata execução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões do Agravado em ID 229328680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, consigno que o
agravo deve ser conhecido
, por força do inciso V e do parágrafo único, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, rejeitando a prejudicial alegada nas contrarrazões.

Compulsando os autos de origem, se observa que o Espólio de Adyr Marques, representado pela inventariante Maria Espírito Santo Marques, ajuizou ação de reintegração de posse em desfavor de Vandir Batista Pinheiro, e através da decisão de ID 89496413 foi concedida a justiça gratuita ao Autor, ora Agravado.

Além disso, se verifica que após a instrução processual, o pedido da inicial foi julgado improcedente e o Espólio agravado foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono do requerido/agravante Vandir Batista Pinheiro.

Diante da condição de beneficiário da justiça gratuita, a cobrança dos ônus sucumbenciais restou suspensa.

No entanto, o Agravante requereu a revogação do benefício e o juízo de primeiro grau indeferiu o pleito em ID 155848337, por entender que não restou comprovada a existência de bens arrolados em inventário.

Logo, a controvérsia recursal reside tão somente na possibilidade de revogação do benefício da justiça gratuita deferida anteriormente ao Agravado, para posterior execução dos honorários sucumbenciais.

O §3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil, estabelece que os ônus sucumbenciais poderão ser executados se “
o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
”.

Analisando o caso trazido à exame, evidencia-se que o Espólio devedor/agravado é composto por vários bens imóveis, além de dois veículos, conforme petição inicial do inventário acostada em ID 221529673.

Ademais, ao analisar o inventário de nº 1004506-27.2022.8.11.0041, em trâmite na 5ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, constata-se que na data de 16/10/2023 (ID 131883123 daquele feito), ou seja, após a concessão do benefício (08/07/2022 – ID 89496413 da origem), foi localizado nas contas bancárias do falecido quantia superior a R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais).

Dessa forma, há que se concluir que o Agravado detém vasto patrimônio, incluindo ativos financeiros de grande monta, circunstância que demonstra que não faz jus à assistência judiciária gratuita.

Importa registrar que, ao contrário do que alega o Agravado, até o momento não se tem notícias da conclusão do inventário judicial.

É notório que a assistência judiciária será garantida àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos,
ex vi
do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, o que não se verifica no caso em questão.

Assim sendo
, havendo indícios suficientes da capacidade financeira do Agravado, caso do processo em exame, a revogação do benefício é medida que se impõe.

Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. [...] 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art. 98, § 2º, do CPC/15). 6. Nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art. 98, § 3º, do CPC, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art. 525, § 1º, do CPC/15), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. 10. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1733505 RS 2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA NA VERBA HONORÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE . PRECEDENTES DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA. 1. A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita - importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo ( REsp 1.663.193/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 23/02/2018). 2. A instância ordinária concluiu pela necessidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça, anteriormente concedida à agravante, asseverando que houve significativa modificação da situação financeira da parte, o que lhe permite arcar com o pagamento/compensação dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados nos subjacentes embargos à execução. A desconstituição de tal premissa, na forma pretendida, demandaria o reexame de matéria fática, procedimento que, em sede especial, encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Segundo orientação desta Corte Superior, a interposição de recurso sob a égide da nova lei processual possibilita a majoração dos honorários advocatícios, mesmo quando não apresentadas contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1759494 PB 2018/0202311-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019).

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a justiça gratuita concedida ao Agravado e autorizar a execução dos honorários sucumbenciais.

Comunique-se
a origem.

Transcorrido o prazo recursal,
arquivem
os presentes autos mediante as baixas e anotações de praxe.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024